Tribunal: TJBA
Processo: 8005161-27.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005161-27.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANERI FRANCISCA SILVA COSTA e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA (OAB:BA37187-A), ADRIANA PRADO MARQUES (OAB:BA16243-A), EUNADSON DONATO DE BARROS (OAB:BA33993-A) APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES (OAB:BA16243-A), EUNADSON DONATO DE BARROS (OAB:BA33993-A), RAFAEL BOMFIM COSTA (OAB:BA37187-A), GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB:BA34788-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo município contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança que determinou o recálculo do vencimento básico de professora da rede municipal com base no piso nacional acrescido de 50%, conforme art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016. 2 - Vícios apontados. O embargante alega: (i) omissão quanto à suspensão do feito em razão de ADI pendente no Órgão Especial; (ii) nulidade por violação ao contraditório pela juntada de documentos em contrarrazões sem intimação; (iii) omissão quanto à inconstitucionalidade material dos arts. 83 e 84 da lei municipal; (iv) omissão quanto à aplicação restrita do art. 83 ao nível 1 da carreira; (v) contradição na fundamentação sobre revogação tácita; e (vi) erro de premissa fática sobre a reserva do possível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Cumpre definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material que justifique a integração do julgado, ou se os embargos veiculam pretensão de rejulgamento da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O acórdão enfrentou expressamente o pedido de suspensão do feito, consignando que a mera pendência de ADI não impõe sobrestamento automático dos processos individuais, em conformidade com a jurisprudência do STF. A adoção de solução diversa por outras câmaras cíveis não configura vício do julgado. 5 - A arguição de nulidade por violação ao contraditório não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão fundamentou-se no arcabouço normativo e na prova pré-constituída, sem se valer dos documentos alegadamente juntados em contrarrazões, inexistindo prejuízo demonstrado (CPC, art. 282, § 1º). 6 - A câmara cível não pode declarar a inconstitucionalidade de lei municipal sem remessa ao Órgão Especial (CF, art. 97; Súmula Vinculante nº 10). O acórdão aplicou a lei vigente, reconhecendo-lhe presunção de constitucionalidade, nos limites de sua competência funcional. 7 - O alcance do art. 83 sobre os demais níveis da carreira foi expressamente enfrentado no acórdão, que consignou que o vencimento do nível 1 constitui o parâmetro estrutural sobre o qual incidem os percentuais de escalonamento vertical (arts. 42 e 45 da Lei Municipal nº 1.089/2016). 8 - A fundamentação sobre revogação tácita é internamente coerente, distinguindo as leis anuais de reajuste (natureza transitória) da norma estrutural do plano de cargos e salários (natureza permanente). Discordância quanto à interpretação jurídica não configura contradição do julgado. 9 - A reserva do possível não constitui fundamento idôneo para afastar obrigação remuneratória prevista em lei. A existência de dados orçamentários nos autos não altera a conclusão jurídica do acórdão, que se funda na impossibilidade de invocar limitação orçamentária para descumprir determinação legal expressa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8005161-27.2024.8.05.0088, sendo parte(s) Embargante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e parte(s) Embargada ANERI FRANCISCA SILVA COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.